Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706221-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ ARY FILGUEIRA SILVA RECORRIDO: JAIRO VIDAL VIEIRA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por JOSÉ ARY FILGUEIRA SILVA (ID 21168447), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 28976077). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 662.055 (Tema 837), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 28976078). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031